Tribunal: TJBA
Processo: 8062286-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062286-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILCELIO SOUZA FERREIRA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO COMPROVADO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA.

Comprovada a mora do devedor fiduciante, por meio de notificação remetida ao endereço contido no contrato, deve ser concedida a medida liminar de busca e apreensão.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062286-23.2024.8.05.0000, em que é Agravante GILCELIO SOUZA FERREIRA e em que é agravado BANCO J. SAFRA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Salvador, Bahia

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça